Tribunal: TJDFT
Processo: 0751353-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO CONJUNTA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. RITOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, indeferiu o pedido de cumprimento conjunto das obrigações reconhecidas em sentença — obrigação de registrar o imóvel em nome dos autores e obrigação de pagar indenização por danos morais e astreintes — exigindo a instauração de cumprimentos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é juridicamente possível a cumulação, em um único cumprimento de sentença, de obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia certa, ainda que ambas decorram do mesmo título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê ritos distintos para o cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa (arts. 536 a 538) e para o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa (arts. 523 a 527), havendo diferenças relevantes quanto a prazos, consequências do inadimplemento e meios executivos.
4. A diversidade procedimental inviabiliza a tramitação conjunta das execuções, pois compromete a organização processual e dificulta o controle individualizado do cumprimento de cada obrigação.
5. O art. 780 do CPC condiciona a cumulação de execuções à identidade de procedimento, requisito não atendido quando se busca executar, simultaneamente, obrigações de natureza heterogênea.
6. A separação dos cumprimentos não viola os princípios da economia processual, celeridade e efetividade, pois a unificação pretendida poderia gerar confusão, incidentes processuais e maior morosidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cumulação de cumprimento de sentença somente é possível quando as obrigações submetem-se ao mesmo procedimento, nos termos do art. 780 do CPC.
2. Obrigações de fazer e de pagar quantia certa não podem ser executadas conjuntamente, em razão da diversidade dos ritos previstos nos arts. 523 a 527 e 536 a 538 do CPC.